Tribunal: STF
Processo: ARE 1393518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “FAZENDA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (SEE/DF). VAGA OCUPADA POR DEFICIENTE (SURDEZ CRÔNICA) PARA A ESPECIALIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIDADE DE ENSINO (CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 411 – SAMAMBAIA/DF) NÃO TERIA EFETUADO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS À REGÊNCIA DE DEZ TURMAS (DUAS DELAS DIVERSIFICADAS): BARREIRAS ATITUDINAIS E DE COMUNICAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA, EM FACE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. A parte requerente argumenta ter logrado aprovação, dentre as vagas destinadas a deficientes, no concurso para professor temporário da rede pública de ensino (Edital n. 40/2018- SEE/DF), com disponibilidade no Centro de Ensino Fundamental 411 da Samambaia/DF (especialidade educação física), tendo a posse ocorrido no dia 12.8.2020. Sustenta que assumiu oito turmas de educação física e duas turmas de parte diversificada, quando percebeu, de início, que a escola e os alunos não sabiam que possuía surdez crônica irreversível (nos dois ouvidos), o que acabou por causar certa barreira atitudinal (por omissão) e de comunicação (Lei 13.146/2015, art. 3º, I, IV, ‘d’, V), a ponto de constituírem “mal entendidos” ocorridos em 10.9.2019 e 12.9.2019, objeto de reclamação dos pais de dois alunos que se diziam vítimas. Alega que esses fatos foram devidamente esclarecidos, inclusive com desculpa desses pais, o que não teria sido suficiente a que passasse por ‘ansiedade e humilhação’, a par de ter sido alvo de desrespeitos e afrontamentos de outros alunos, de sorte a se afastar das atividades educacionais por doze dias, para tratamento psiquiátrico. E porque a escola não lhe teria disponibilizado intérprete, de modo constante, a par de ter-lhe sugerido que retornasse ao ‘banco de professores temporários’, a parte requerente então assinou a rescisão contratual, a pedido.



    II. A sentença de improcedência dos pedidos de imediata convocação para ministrar aulas de educação física com intérprete (obrigação de fazer), além da reparação dos danos materiais (período que não mais teria ministrado aulas) e dos danos morais (barreiras impostas pela unidade de ensino), constitui alvo de recurso interposto pela parte requerente, a qual teria preliminarmente suscitado a nulidade processual, por cerceamento de defesa, dada a não inquirição de suas testemunhas.



    III. Entendo que a razão (em parte) está com a parte requerente. É que a despeito das providências adotadas pelo e. juízo originário no sentido de indagá-la quem seriam as testemunhas e o que esclareceriam (algumas delas poderiam ser ouvidas na qualidade de informantes), uma série de fatores recomendaria a inquirição de todos os envolvidos, quando então poderiam ser precisamente esclarecidos, dentre outros pontos, os seguintes: (a) se o requerente possuiria alguma dificuldade em verbalizar frases para ser entendido, o que seria crucial para o convencimento do próprio e. julgador; (b) se o requerente teria ministrado aula de educação física, ou seria a primeira vez; (c) como teria se dado a sua apresentação à direção do colégio e às turmas; (d) se as turmas eram predominantemente de alunos com ou sem deficiências; (e) se a escola teria buscado o apoio de intérprete, ainda que de forma ocasional; (f) se os alunos desrespeitavam o professor (parte requerente) em função da sua deficiência, da dificuldade de se fazer entender ou em razão das ocorrências acima citadas; (g) se houve algum registro das reclamações do professor (parte requerente) quanto à indisciplina (gratuita ou motivada) dos alunos; (h) se os alunos formularam alguma solicitação quanto à dificuldade de comunicação do professor (parte requerente); (i) se algum outro docente ou alguém da diretoria teria acompanhado o pedido de apoio dos familiares do requerente, ou dele próprio, etc.



    IV. Essas circunstâncias precisariam ser devidamente esclarecidas para se poder definir se a unidade de ensino teria (ou não) criado (por omissão) alguma espécie de barreira ao requerente, ou se a sua própria dificuldade pedagógica individual teria (ou não) sido determinante ou concausa para os transtornos e humilhações acima reportadas.



    V. A não inquirição do próprio requerente (e de suas testemunhas) acarretou grave cerceamento de defesa, cujo prejuízo processual (sentença de improcedência) é evidente (Lei 9.099/95, art. 13, § 1º, a contrario sensu), daí a necessidade de anulação do processo, a partir da réplica, para instrução mais aprofundada, mediante inquirição das partes e das testemunhas indicadas, para completo esclarecimento dos fatos.



    VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Anulado o curso processual, a partir da réplica, para permitir o depoimento pessoal das partes e a inquirição de suas testemunhas. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 3º, inciso IV; e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente